Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748469-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUSA PINTO COELHO LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO INTER SA DECISÃO Em face da inexistência de previsão legal ou de orientação vinculante, quanto ao alegado deferimento tácito de gratuidade de justiça, a parte agravante foi intimada para recolher as custas recursais, ID 53394195. Todavia, optou apenas por apresentar petição reiterando as razões pelas quais entende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar documentação idônea que pudesse comprovar a alegada hipossuficiência, ID 53461200. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora